Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-20.2024.8.11.0034
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-20.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 836.935.801-20 (APELANTE), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ADELINO PEREIRA GOMES - CPF: 571.884.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 691.591.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE CONCEDIDA.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL TRABALHADO PELA FAMÍLIA. PRONAF. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 833, VIII, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente Medida Cautelar Inominada ajuizada com o objetivo de cancelar a penhora e suspender hasta pública incidente sobre imóvel rural, em execução promovida por cooperativa de crédito para cobrança de financiamento bancário contratado no âmbito do PRONAF, sob o fundamento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da penhora se enquadra como pequena propriedade rural, nos termos da legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se restou comprovado que a propriedade é trabalhada pela família e utilizada como meio de subsistência, a justificar a incidência da impenhorabilidade constitucional e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, como garantia de subsistência e de dignidade do núcleo familiar.

O Código de Processo Civil reproduz essa proteção ao declarar impenhorável a pequena propriedade rural assim definida em lei, independentemente da natureza da dívida.

A Lei no 8.629/93 define como pequena propriedade rural o imóvel com área de até quatro módulos fiscais, requisito objetivo atendido no caso concreto, uma vez que a área total do imóvel é significativamente inferior ao módulo fiscal do município.

O conjunto probatório demonstra que o imóvel é classificado como pequena propriedade produtiva pelo INCRA, conforme CCIR, e que é explorado economicamente pela família do apelante.

A declaração de aptidão ao PRONAF constitui documento oficial emitido por órgão competente, não se tratando de prova unilateral, nem estando desatualizada, diante do prazo de validade do Cadastro da Agricultura Familiar.

As notas fiscais de comercialização de hortaliças corroboram o exercício de atividade produtiva no imóvel, suficiente para caracterizar sua utilização como meio de subsistência familiar.

A jurisprudência não exige que a totalidade da renda familiar advenha exclusivamente da propriedade rural para o reconhecimento da impenhorabilidade, bastando a demonstração de seu uso produtivo pela família.

A decisão proferida em Agravo de Instrumento anterior reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, reforçando a suficiência das provas produzidas.

Presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pequena propriedade rural com área inferior ao limite legal, trabalhada pela família, é impenhorável, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC.

A comprovação de atividade produtiva familiar no imóvel, ainda que não seja a única fonte de renda, é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade.

Documentos oficiais como CCIR e declaração de aptidão ao PRONAF constituem prova idônea da condição de pequeno produtor rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.629/93.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1022383-35.2024.8.11.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000300-20.2024.8.11.0034

APELANTE: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, que julgou improcedente a Medida Cautelar Inominada ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, objetivando o cancelamento de penhora e a suspensão de hasta pública referente à execução
(Feito no
0000864- 26.2018.811.0034
)
ajuizada pela requerida para cobrança de crédito bancário oriundo de financiamento contratado no âmbito do PRONAF, no valor de R$ 100.000,00
.

Em suas razões recursais (
id
212701855), o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença contrariou as provas e o entendimento do
TJMT
manifestado no julgamento do Agravo de Instrumento; b) a declaração de aptidão ao PRONAF não foi preenchida de forma unilateral, mas sim pelo órgão competente (Ministério da Agricultura), com atestado de aptidão e enquadramento emitido por servidor da EMPAER; c) o documento não está desatualizado, pois a validade padrão do CAF é de 5 anos para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; d) foram juntadas provas robustas e suficientes que demonstram que a propriedade é uma pequena propriedade rural trabalhada pela família, como notas fiscais de venda de hortaliças, declaração de aptidão ao PRONAF, CCIR emitido pelo INCRA classificando o imóvel como pequena propriedade produtiva, entre outros; e) a área total da propriedade é de aproximadamente 14,45 hectares, muito inferior ao módulo fiscal da região que é de 60 hectares; f) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural está alicerçada no art. 833, inc
.
VIII, do CPC e no art. 5o, inc
.
XXVI, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas (
id
339778391)
. Preliminarmente aduz a violação à dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

O instituto da gratuidade da justiça, corolário do princípio constitucional do acesso à justiça, visa assegurar que a insuficiência de recursos não constitua óbice intransponível à tutela jurisdicional, garantindo àqueles que comprovadamente não dispõem de meios financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais o pleno exercício do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário.

In
casu
, o apelante, qualificado nos autos como trabalhador rural, sustenta sua hipossuficiência econômico-financeira para arcar com as custas do preparo recursal sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência acostada aos autos (
id 339777412
).

Para além da mera declaração, o postulante trouxe aos autos elementos probatórios que corroboram sua alegada condição de vulnerabilidade econômica, notadamente: (i) declarações juntadas no
id 339777442
, (
ii
) notas fiscais colacionadas nos
id 339777419 e id 339777420
, que demonstram a baixa produtividade de verduras, servindo tão somente para a subsistência do requerente e de sua família, e (
iii
) documentação que evidencia sua condição de pequeno produtor rural enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Impende consignar, outrossim, que a própria natureza da controvérsia sub examine - que versa sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família como meio de subsistência - constitui indício robusto da condição de vulnerabilidade econômica do postulante, uma vez que o objeto da lide é justamente a proteção de seu único meio de subsistência contra atos expropriatórios.

Nesse diapasão, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos, bem como as peculiaridades do caso concreto, forçoso reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício pleiteado, uma vez que o apelante logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Diante disso
,
defiro
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante
.

É como voto.

VOTO
(Violação à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre apreciar a arguição suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões, no sentido de que o recurso não deveria ser conhecido por supostamente limitar-se a repetir os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em desacordo com o disposto no art
.
1.010, inc
.
II, do
CPC.

Da análise acurada das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do alegado

pela parte apelada, o recurso apresenta fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto à valoração das provas documentais apresentadas pelo autor para comprovar a impenhorabilidade do imóvel rural.

O apelante impugna expressamente o entendimento do juízo a quo de que a documentação trazida aos autos não comprovaria que o imóvel penhorado é utilizado exclusivamente para moradia ou como meio de subsistência familiar.

Ademais, o recorrente desenvolve argumentação específica para contrapor a afirmação sentencial de que a declaração de aptidão ao PRONAF seria documento preenchido de forma unilateral e desatualizado, bem como rebate a conclusão de que a simples existência de notas fiscais avulsas ou movimentação bancária não demonstraria que toda a renda familiar advém da atividade exercida no imóvel penhorado.

Destarte, tendo o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma, resta atendido o requisito previsto no art
.
1.010, II,
do CPC.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, o autor sustentou que a penhora recaiu sobre imóvel rural de sua propriedade, composto por três matrículas distintas (no 10896,
no
10897 e
no
10886), que formariam um único imóvel contínuo com área total de 21,6858 hectares, inferior ao módulo fiscal regional (60 ha), sendo utilizado para moradia e sustento da família, razão pela qual entendeu ser impenhorável nos termos da legislação vigente.

O pedido de tutela provisória de urgência foi inicialmente indeferido em primeiro grau, mas posteriormente reformado em sede recursal, com determinação de suspensão da penhora, conforme decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento
(no
1022383-35.2024.8.11.0000
)
, posteriormente confirmada no mérito pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do recorrente e determinou a suspensão dos atos de expropriação.

Pois bem.

A controvérsia central gravita em torno da impenhorabilidade ou não do imóvel rural de propriedade do apelante, sobre o qual recaiu penhora nos autos da execução ajuizada pela apelada para cobrança de crédito bancário oriundo de financiamento contratado no âmbito do PRONAF.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da impenhorabilidade da pequena propriedade rural caracteriza-se como uma garantia constitucional expressamente prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, que estabelece que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

Tal garantia constitucional encontra-se replicada no ordenamento infraconstitucional, mais especificamente no artigo 833, inciso VIII, do
CPC
, que estabelece ser impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a
ratio

essendi
da norma constitucional e infraconstitucional é a proteção do núcleo familiar que retira seu sustento da pequena propriedade rural, garantindo-lhe condições mínimas de subsistência e dignidade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Para a configuração da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, faz-se necessária a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais: (i) que se trate de pequena propriedade rural, assim definida em lei; e (
ii
) que seja trabalhada pela família.

No que concerne ao primeiro requisito, a Lei no 8.629/93, com redação dada pela Lei no 13.465/2017, define como pequena propriedade rural o imóvel com área de até quatro módulos fiscais. In
casu
, conforme documentação acostada aos autos, especialmente as matrículas no 10896 e 10897, os imóveis penhorados possuem, juntos, uma área de 14,4572 hectares, sendo que o módulo fiscal estabelecido pelo INCRA para o município de Dom Aquino/MT é de 60 hectares.

Destarte, resta inequívoco que a propriedade em questão
se
enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, uma vez que sua área total corresponde a aproximadamente 0,24 módulo fiscal, muito aquém, portanto, do limite de quatro módulos fiscais estabelecido pela legislação de regência.

Quanto ao segundo requisito - que a propriedade seja trabalhada pela família -, a controvérsia reside justamente na suficiência ou não das provas produzidas pelo apelante para demonstrar que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como moradia e meio de subsistência familiar.

O juízo
a quo
entendeu que a documentação trazida pelo autor, como notas fiscais de venda de hortaliças e prestação de serviços, matrículas dos imóveis, declaração de aptidão ao PRONAF e movimentação bancária, não comprovaria que o imóvel penhorado é utilizado exclusivamente para moradia ou como meio de subsistência familiar.

Contudo, da análise acurada do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que o apelante logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, que a propriedade rural em questão é trabalhada pela família e constitui seu meio de subsistência.

I
mpende destacar que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, juntado aos autos (
id 339777415
), classifica expressamente o imóvel como "Pequena Propriedade Produtiva", o que, por si só, já constitui forte indício de que a propriedade é efetivamente utilizada para atividade produtiva.

Ademais, a declaração de aptidão ao PRONAF (
33977414
), ao contrário do afirmado na sentença, não se trata de documento preenchido de forma unilateral pelo apelante, mas sim de documento oficial emitido pelo Ministério da Agricultura, com atestado de aptidão e enquadramento subscrito por servidor da EMPAER, órgão técnico competente para tal finalidade.

Outrossim, o argumento de que tal documento estaria desatualizado por ter sido emitido em 2021 não se sustenta, uma vez que, conforme esclarecido pelo apelante, a validade padrão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) é de 5 anos para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, não havendo, portanto, obrigatoriedade de atualização anual.

Impende consignar, ainda, que as notas fiscais de venda de hortaliças juntadas aos autos (
id 339777419 e id 339777420)
corroboram a alegação do apelante de que ele e sua família laboram na propriedade no cultivo de verduras e hortaliças, que são fornecidas para supermercados da região.

Nesse diapasão, considerando o conjunto probatório carreado aos autos, forçoso reconhecer que o apelante logrou êxito em demonstrar que a propriedade rural em questão é trabalhada pela família e constitui seu meio de subsistência, preenchendo, portanto, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Impende destacar, outrossim, que o próprio Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do Agravo de Instrumento interposto pelo ora apelante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, já havia reconhecido a impenhorabilidade da pequena propriedade rural:

"No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que foram apresentadas provas robustas e suficientes a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante, se somando ainda o perigo de dano ou ao resultado útil da ação caso não seja obstada a expropriação do imóvel
rural. (...) No caso, a documentação acostada, especialmente as matrículas n. 10896 e n. 10897 (id n. 159934775 e 159934776), atesta que a área total da propriedade é de aproximadamente 14,45 hectares, sendo classificada como pequena propriedade produtiva, conforme se infere do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR emitido pelo INCRA de id n. 159934748. Além disso, as provas juntadas aos autos, notas fiscais e certidão de PRONAF, corroboram a tese de que a propriedade é utilizada para a atividade produtiva da família do devedor, o que, de modo satisfatório, atende aos critérios de impenhorabilidade."
(Agravo de Instrumento de
no 1022383-35.2024.8.11.0000
).

Tal decisão transitou em julgado em 12/12/2024, conforme certificado nos autos, não tendo sido objeto de recurso pela parte ora apelada.

Embora a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento não vincule o juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença, é certo que a análise probatória realizada pelo Tribunal, reconhecendo a suficiência das provas apresentadas para demonstrar que a propriedade é utilizada para a atividade produtiva da família do devedor, constitui importante elemento a ser considerado no julgamento da causa.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se entendesse que as provas produzidas pelo apelante não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que toda a renda familiar advém da atividade exercida no imóvel penhorado, tal circunstância não afastaria a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Isso porque a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, para a configuração da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que a totalidade da renda familiar advenha exclusivamente da atividade exercida no imóvel, bastando que este seja efetivamente utilizado para atividade produtiva que contribua para o sustento da família.

In
casu
, restou demonstrado que o apelante e sua família utilizam a propriedade para o cultivo de hortaliças, que são comercializadas em supermercados da região, o que, por si só, já caracteriza a utilização do imóvel como meio de subsistência familiar, ainda que não seja a única fonte de renda.

Ademais, impende consignar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural visa assegurar o direito fundamental de acesso aos meios geradores de renda, garantindo condições mínimas de subsistência e dignidade ao núcleo familiar, em
consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Nesse contexto, a interpretação das normas que estabelecem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural deve ser realizada de forma a conferir máxima efetividade à garantia constitucional, não sendo razoável exigir prova cabal de que toda a renda familiar advém exclusivamente da atividade exercida no imóvel penhorado.

Nesse contexto,
considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que o apelante logrou êxito em demonstrar que a propriedade rural em questão
se enquadra
no conceito legal de pequena propriedade rural e é trabalhada pela família como meio de subsistência, preenchendo, portanto, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a
impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade
do apelante, composto pelas matrículas no 10896 e 10897, determinando o cancelamento da penhora e a suspensão da hasta pública, com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT para proceder à baixa da penhora averbada nas referidas matrículas.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026